Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-03.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000262-03.2020.8.11.9005
Impetrante: COMÉRCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP.
Autoridade Coatora: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro.
Vistos, etc.
A impetrante opostos Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, vez que o mandado de segurança fora interposto objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que julgou a ação no 1434-05.2020.811.0046.
Ocorre que houve omissão no tocante a análise da decisão prolatada pelo magistrado a quo no TC de no 1429-80.2020.811.0046, que decretou o perdimento da madeira apreendida.
No caso, assiste razão a impetrante com relação a omissão apontada, a qual passo a saná-la.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro nos autos de no 1429-80.2020.811.0046, que decretou o perdimento e realizou a doação dos produtos florestais, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, sem a possibilidade de contraditório, violando diretamente o devido processo legal e o direito de propriedade.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, no sentido de doar imediatamente as madeiras apreendidas, determinando a imediata realização de perícia criminal por meio da POLITEC de Pontes e Lacerda-MT, afim de se aferir a real volumetria transportada na carga apreendida pela PRF.
Relatei.
Decido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que declarou o perdimento da madeira apreendida por divergência de volumetria. Trata-se, portanto, de decisão derivada de procedimento criminal, havendo de se observar o rito previsto a partir do art. 120 do Código de Processo Penal, assim escrito:
“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.
§ 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.
§ 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.
§ 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.
§ 5o Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.”
Destarte, a ação mandamental não é a via adequada para o fim pretendido. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ESSÊNCIA FLORESTAL – CRIME FLORESTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA – ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE ENSEJARAM NA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental. (N.U 0001593-97.2015.8.11.0053, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/9/2018, Publicado no DJE 14/9/2018).2 – A observância da legalidade dos documentos apresentados pelo Recorrente demandariam dilação probatória, eis que a apreensão se deu em face de aparente crime cometido contra a flora, este que foi tipificado nos artigos 46, parágrafo único c/c artigo 70, ambos da Lei Federal no 9.605/98, e o artigo 47, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Federal no 6.514/2008.” (TJMT. N.U 1000588-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)
“CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.” (TJMT. N.U 0001593-97.2015.8.11.0053, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).
Havendo o transporte de madeira de espécie divergente da registrada nas notas fiscais e nas guias florestais, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do produto florestal, nos termos do art. 47, § 3.o, da Lei n.o 6.514 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, verbis:
“Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
(...)
§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.”
Dessa forma, havendo indícios de crime ambiental, consubstanciado no transporte de madeira e, sendo o produto suscetível de perecimento, correta a decisão prolatada pela autoridade coatora que determinou o perdimento/doação do bem.
Por fim, com relação ao pedido de realização de perícia técnica, afim de se aferir a real volumetria transportada na carga apreendida, registro que poderá ser objeto de recurso próprio, não se destinando o presente remédio constitucional a suprir tal circunstância nesse ponto.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para, querendo, apresentar contestação, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora